Tribunal: CARF
Processo: 15504.721722/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721722/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.766 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
VALÉRIA MOURÃO SABINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É licita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2015, Ano-Calendário 2014, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 07 a 11, decorrente da revisão de sua declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721722/2016-73
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721722/2016-73

anual, onde foi alterado o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 4.808,62 para R$
4.382,37.
Constou da descrição dos fatos que o lançamento teve origem na glosa da do valor de
R$ 1.550,00, considerado como indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Em
complemento, constou o que segue:
Glosado o valor de R$ 1.550,00, declarado como pago ao Sr. Musso Garcia Greco,
pois o recibo apresentado é datado de 10.12.2015, referindo-se expressamente a
"tratamento médico realizado em 2015".
Cientificada do lançamento, em 27/02/2016, por via postal (fls. 14), a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02/03, em 03/03/2016, acompanhada dos documentos
de fls. 04 a 12, onde alegou, em suma, que, como não encontrou o recibo do Dr. Musso
Garcia Greco, solicitou a ele um novo recibo e o mesmo, inadvertidamente, colocou
“tratamento médico realizado em 2015” e não 2014; que solicitou novamente outro
recibo com a data correta e o apresenta nesse momento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A DRJ considerou improcedente a impugnação por considerar que o recibo
apresentado não seria suficiente para comprovar a despesa médica, da seguinte forma:
Na situação em questão, entendo que o novo recibo, apresentado para suprir as falhas do
recibo rejeitado pela autoridade fiscal, que era relativo a ano calendário diverso da DAA
processada, não é prova suficiente para justificar o restabelecimento da dedução de
despesas médicas. O novo recibo (fls. 12), além de ser emitido em formulário padrão,
sem apresentar número de ordem de emissão, não indica o paciente e faz referência
genérica a tratamento médico realizado no ano, sem especificar datas, quantidade e tipo
de tratamento.
Importa aqui destacar que recibo tem significado de quitação e, assim, o contribuinte
deveria comprovar a quitação de cada pagamento efetuado, com vistas a comprovar que
esses efetivamente ocorreram no ano-calendário a que se refere a DAA processada, não
sendo possível acolher como suficiente para justificar dedução do imposto de renda a
apresentação de uma única informação anual, sem a devida indicação das datas e
valores dos efetivos pagamentos.
Em complemento, a contribuinte poderia comprovar o efetivo desembolso dos recursos,
o que poderia ser feito mediante apresentação de cópia de cheques nominativos e/ou de
extrato bancário, pois, mesmo em caso de pagamento em moeda, poderá comprovar
saque em data próxima dos pagamentos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.766 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721722/2016-73

No recurso apresentado, a recorrente faz juntar aos autos uma declaração emitida
pelo prestador do serviço (fl 49), onde esclarece o tipo de tratamento, as datas de cada sessão e o
valor total pago, referente ao ano calendário de 2014.
Diante do documento apresentado, resta comprovada a prestação do serviço e o
efetivo pagamento.
Neste caso, a dedução do valor de R$ 1.550,00 a título de despesa médica, deve
ser restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original